Tribunal: STF
Processo: RE 828872
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. COBRANÇA DOS DEPÓSITOS DE FGTS NÃO REALIZADOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS NºS 608 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. Reatuação como recurso extraordinário com agravo, conforme peça recursal (Petição nº 132597; ID: e02c4e05) e decisão de admissibilidade (Petição nº 132597; ID: 9f976c37).



    2. Insurge-se o recorrente contra o acórdão que, embora reconhecendo o direito do servidor público estadual, contratado sem concurso público, aos depósitos de FGTS, determinou a incidência da prescrição quinquenária.



    3. No caso, o prazo prescricional da cobrança dos depósitos do FGTS já estava em curso à época do julgamento do referido ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 608), ocorrido na Sessão Plenária de 13.11.2014, motivo pelo qual deve ser afastada a tese da prescrição quinquenária, nos termos da modulação dos efeitos do acórdão, prevalecendo a contagem trintenária do prazo prescricional. Precedentes (ARE 784.200-AgR, Rel. Min. Barroso, Primeira Turma, j. 12.9.2023).



    4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido.